Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS. AUSÊNCIA DE CONSEQÜÊNCIAS MAIS GRAVOSAS AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO SUBSIDIA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos elencados na petição inicial, em ação de indenização por dano moral, em decorrência de atraso de voo para embarque de 45 (quarenta e cinco) minutos até a chegada ao destino final (Porto Seguro).
3. Inconformado, o autor interpôs recurso, no qual alega, em síntese, que o voo contratado inicial sofreu atraso de uma hora, mas que, após muita insistência, conseguiu ser realocado em outro voo.
4. A instrução revela, e o próprio autor informa que, em razão do cancelamento do voo, a requerida lhe ofertou outro voo (Ids 28465541 e 28465542) em horário próximo ao voo inicialmente adquirido.
5. Não há controvérsia com relação ao cancelamento do voo inicialmente contratado, uma vez que a ré não nega, pelo contrário, confirma a ocorrência dos fatos. Embora a negativa de embarque de início tenha decorrido de falha da empresa aérea, o dano moral não restou configurado, uma vez que a empresa não deixou o autor à própria sorte, uma vez que foi oferecido a ele outro voo em horário próximo ao anteriormente marcado.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais, alinhada com o entendimento de outros órgãos do Poder Judiciário, tem firmado o entendimento de que o só atraso do transporte aéreo em tempo menor do que 4 (quatro) horas, sem maiores repercussões no seio social, familiar e econômico enquadram-se nos limites da tolerância e não é suficiente a configurar dano moral indenizável.
7. Nesse contexto, não se mostram visíveis nem a ilegalidade da conduta da Cia Aérea e nem o prejuízo da parte autora. De fato, cancelamentos de voos são eventos rotineiros no transporte aéreo e o dever das companhias aéreas, em razão dos cancelamentos, é a realocação dos no voo mais próximo e assistência ao passageiro, e isso foi feito.
8. Diante do todo o exposto, o remanejo do voo, sem causar maiores consequências na vida cotidiana do autor, e havendo a companhia aérea oferecido alternativas razoáveis para a resolução do impasse, não rende ensejo à reparação por dano moral.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorário advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Lei n. 9.099/95, Art. 55).